Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-24.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701829-24.2019.8.07.0006 RECORRENTE: JOSE DA SILVA VIANA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE/SUCESSOR EM PLANO DE SAÚDE APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Sucessores e dependentes de beneficiário (titular) falecido não têm direito eterno de permanecer vinculados a plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde. 2. O período máximo de vinculação obrigatória a plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, seja como beneficiário, dependente ou sucessor, é de 24 meses a contar da remissão. Inteligência do art. 30 da Lei no 9.659/98. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 30, §3o, da Lei 9.656/98, sustentando não haver limite temporal para permanecer no plano de saúde do qual sua esposa falecida era a titular. Aduz que as determinações legais apenas estabelecem a possibilidade de manutenção do plano, sem limite de tempo, desde que o beneficiário demonstre interesse, assumindo as obrigações contratuais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 30, §3o, da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030